Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos (id 19494898), e em atenção aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino a intimação da parte agravada, ora embargada, para que se manifeste sobre os referidos embargos, no prazo de cinco dias. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora